Tribunal: TJMT
Processo: 0070499-65.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
EMBARGANTE:

MARIA APARECIDA DE AMARAL GOES

EMBARGADO:

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA/MT

Vistos etc.
Considerando o caráter infringente dos embargos declaratórios, determino a intimação do Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me os autos conclusos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 2019
Desa MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora